Tribunal: TJDFT
Processo: 0724764-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO. VIAS DE FATO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. As inúmeras lesões corporais suportadas pela vítima e confirmadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, aliadas às provas orais colhidas, evidenciam a prática do crime descrito no art. 129, § 13, c/c art. 121, § 2o-A, do CP, sendo incabível a desclassificação para a contravenção de vias de fato (artigo 21 da LCP).
2. Apelação conhecida e não provida.